Tribunal: TJSP
Processo: 2240445-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento, tirado de decisum que indeferira pedido de substituição da penhora – Razoabilidade – Ausência de comprovação de que a substituição não trará prejuízo à parte exequente e será menos onerosa para ele, devedor – Exequente que, outrossim, recusou a oferta do novo bem - Em se tratando de bem indivisível, o equivalente à

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento, tirado de decisum que indeferira pedido de substituição da penhora – Razoabilidade – Ausência de comprovação de que a substituição não trará prejuízo à parte exequente e será menos onerosa para ele, devedor – Exequente que, outrossim, recusou a oferta do novo bem - Em se tratando de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do(s) coproprietário(s) recairá sobre o produto da alienação (art. 843 do CPC) - Decisão mantida - Regimental improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240445-47.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCIANO BRUNO HONIGMANN, é agravado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS -
FGV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240445-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 40427
AGRAVO REGIMENTAL N° 2240445-47.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: LUCIANO BRUNO HONIQMANN
AGVDA. : FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS FGV
INTERESSADO: LUCIANO BRUNO GALLI HONIQMANN
AGRAVO
REGIMENTAL

Decisão
que
negou
provimento a agravo de instrumento, tirado de decisum que
indeferira
pedido
de
substituição
da
penhora

Razoabilidade
Ausência de comprovação de que a
substituição não trará prejuízo à parte exequente e será
menos onerosa para ele, devedor
Exequente que,
outrossim, recusou a oferta do novo bem - Em se tratando
de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do(s)
coproprietário(s) recairá sobre o produto da alienação (art.
843 do CPC) - Decisão mantida - Regimental improvido.
Trata-se de agravo regimental tirado por Luciano Bruno
Honiqmann contra a decisão monocrática que negou provimento a agravo de
instrumento, tirado de decisum que indeferira pedido de substituição da penhora,
sob o fundamento de discordância do credor, bem como de possuir o imóvel
indicado valor muito inferior ao débito.
Diz o agravante que o julgamento não poderia ter sido efetivado
de forma monocrática, em razão da ausência de entendimento predominante
acerca da matéria. No mais, insiste que indicou outro imóvel à penhora capaz de
satisfazer integralmente a execução, imóvel este objeto da matrícula no. 33.850
do 2o CRI de Jundiaí (págs. 404/411 da origem). Afirma que, entretanto, atendo-
se exclusivamente ao valor venal do imóvel em 2009, a exequente, ora agravada,
alegou que o valor de mercado do imóvel é de R$ 12.000,00 e, portanto, muito
aquém da dívida, não concordando com a substituição. Frisa que a afirmação da
agravada de que o imóvel vale apenas R$12.000,00 vem desacompanhada de
qualquer fundamentação. Diz que a juíza da causa não permitiu que o agravante
se manifestasse a respeito, indeferindo, desde logo, o pedido de substituição.
Ainda, aduz que a decisão não se encontra suficientemente motivada. Assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240445-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
que, pesquisando imóveis similares na mesma região, verifica-se que possuem
bens de valores superiores ao débito, o que revela a possibilidade de substituição
da penhora. Esclarece que a penhora do imóvel de matrícula 6.552 do 1o CRI de
Jundiaí se afigura excessivamente Aduz, outrossim, que a penhora desse imóvel
também atinge direito de terceiros, vez que o agravante não é o único proprietário
do bem (av. 2 - pág. 394 da origem)e onerosa ao devedor, nos termos do art. 847
do CPC.
A irresignação, contudo, não prospera, merecendo a decisão
combatida ser mantida, senão vejamos:
“... ausente o requisito do art. 847, do CPC, era mesmo caso de
indeferimento da substituição pretendida, sem qualquer risco de ofensa ao
princípio da menor onerosidade (art. 805, do CPC), pois não se pode olvidar que
a execução se realiza no interesse do credor, e não do devedor (art. 797, do
CPC).
“O deferimento do pedido de substituição da penhora pelo
executado depende de ele comprovar cabalmente que a "substituição não trará
prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para ele, devedor” (CÁSSIO
SCARPINELLA BUENO in Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 3,
São Paulo: Saraiva, 2009).
No caso “sub judice”, em consulta aos autos principais, a
Magistrada de primeiro grau determinou que a instituição de ensino/exequente,
ora agravada, se manifestasse acerca do pedido do agravante de substituição do
bem penhorado.
Entretanto, devidamente intimada, a instituição de ensino recusou
a oferta do bem.
Em suma, tratando-se de substituição de penhora sem
comprovação cabal de que a substituição não trará prejuízo algum à parte
exequente e será menos onerosa para ele, devedor, o que prevalece é o
interesse do credor, e não a mera conveniência ou comodidade do
executado/agravante.
Aliás, se o credor, titular da pretensão executiva, decidiu
permanecer com a penhora, não cabe ao devedor, ou até mesmo ao julgador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240445-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
intervir na esfera particular, obrigando-o a aceitar outro bem que lhe é oferecido
em substituição.
A jurisprudência não discrepa: “Justifica-se a recusa de bens
nomeados à penhora que se revelem de difícil alienação, outros havendo que
ensejariam a execução mais eficaz” (STJ - 3a Turma, REsp. 35.619-9-SP, REL.
MIN. EDUARDO RIBEIRO).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Decisão que determinou a penhora "on line" pelo sistema BACENJUD.
ADMISSIBILIDADE: O dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência
que deve ser observada na penhora Art. 835 do CPC/2015. Ademais, na
substituição da penhora por outro bem que não dinheiro, torna-se imprescindível
a concordância do exequente, o que não ocorreu no caso em questão. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP Agravo de Instrumento no
2102622-70.2016.8.26.0000 37a Câmara de Direito Privado 37a Câmara de
Direito Privado - Relator: ISRAEL GÓES DOS ANJOS).
No mais, em se tratando de bem indivisível, o equivalente à quota-
parte do(s) coproprietário(s) recairá sobre o produto da alienação (art. 843 do
CPC).
Por fim, não há demonstração de utilização da renda do imóvel
para sobrevivência do agravante.
Destarte, mantém-se a r. decisão, tal como lançada.
Pelo exposto, em analogia à Súmula 568 do C. STJ: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
(CORTE ESPECIAL, julgado em 16/06/2013, D.J.E. 17/03/2016), ao recurso nego
provimento...”.
Enalteço, no mais, que o C. STJ pronunciou-se no sentido de que
“inexiste a alegada violação dos preceitos contidos no art. 1.021, § 3o, do Novo
CPC em razão da reiteração dos fundamentos da decisão monocrática, visto que
o agravo interno manejado não trouxe nenhum argumento novo que já não
tivesse sido aduzido no recurso especial. Assim, se a decisão agravada soluciona
todas as questões suscitadas no recurso especial, a sua manutenção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240445-47.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
julgamento do recurso interno é inafastável” (STJ, EDcl no AgInt no REsp
1574037 / SP, rel. min. Humberto Martins, j. 16.08.2016).
E também, levado ao órgão colegiado o recurso tirado da decisão
monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no art. 932, do
Novo Código de Processo Civil.
Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. ART. 557 DO CPC/1973
(ART. 932, III E IV, DO CPC/2015). OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O STJ entende não haver violação do art.
557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do CPC/2015) quando o relator decide a
controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Além
disso, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado via Agravo Regimental/Interno. 2.
Recurso Especial não provido” (STJ, REsp 1655428 / RS, j. em 28.03.2017).
Ressalte-se que eventuais novos recursos protelatórios ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, nega-se provimento ao regimental.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora